Tribunal: TJMT
Processo: 1005840-02.2025.8.11.0006
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1005840-02.2025.8.11.0006
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO DO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO VERIFICADOS OS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença para preservar o contrato de cartão de crédito consignado nos termos pactuados, ao fundamento de que o consumidor detinha acesso ao instrumento contratual, recebeu descontos mensais reiteradamente identificados nos contracheques por aproximadamente oito anos e possuía condições pessoais compatíveis com a compreensão das informações contratuais.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de contradição no acórdão, ao argumento de que a decisão não teria enfrentado adequadamente a distinção entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado e seus reflexos sobre o dever de informação; (ii) prequestionamento das matérias para eventual interposição de recurso às Cortes Superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto ao dever de informação e à distinção entre as modalidades contratuais; (ii) analisar o cabimento dos embargos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio decisum, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não se confunde com o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha os fundamentos suficientes à solução da controvérsia.
6. O acórdão embargado examinou suficientemente as teses de descumprimento do dever de informação e de distinção entre as modalidades contratuais e reconheceu a diferença entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado que não constitui informação oculta ou inacessível, sobretudo quando a natureza da operação consta expressamente do contrato e os descontos mensais foram reiteradamente indicados nos demonstrativos de pagamento por aproximadamente oito anos.
7. A boa-fé objetiva impõe deveres a ambos os contratantes, de modo que a renovação mensal da informação sobre a modalidade contratada confere ao consumidor sucessivas oportunidades de questionar os termos avençados, circunstância relevante para aferir o efetivo cumprimento do dever de transparência pelo fornecedor.
8. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito, sendo inviável o seu acolhimento quando a parte, compreendendo o desfecho do julgamento, busca, pela via inadequada, a reapreciação de questão já definitivamente resolvida.
9. O prequestionamento somente é viável quando o acórdão padece de um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CC, art. 113; CDC, arts. 6o, III, e 46; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005840-02.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADJAIR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 999.915.001-20 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO DO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO VERIFICADOS OS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença para preservar o contrato de cartão de crédito consignado nos termos pactuados, ao fundamento de que o consumidor detinha acesso ao instrumento contratual, recebeu descontos mensais reiteradamente identificados nos contracheques por aproximadamente oito anos e possuía condições pessoais compatíveis com a compreensão das informações contratuais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de contradição no acórdão, ao argumento de que a decisão não teria enfrentado adequadamente a distinção entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado e seus reflexos sobre o dever de informação;
(ii)
prequestionamento das matérias para eventual interposição de recurso às Cortes Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto ao dever de informação e à distinção entre as modalidades contratuais;
(ii)
analisar o cabimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio decisum, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não se confunde com o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha os fundamentos suficientes à solução da controvérsia.

6. O acórdão embargado examinou suficientemente as teses de descumprimento do dever de informação e de distinção entre as modalidades contratuais e reconheceu a diferença entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado que não constitui informação oculta ou inacessível, sobretudo quando a natureza da operação consta expressamente do contrato e os descontos mensais foram reiteradamente indicados nos demonstrativos de pagamento por aproximadamente oito anos.

7. A boa-fé objetiva impõe deveres a ambos os contratantes, de modo que a renovação mensal da informação sobre a modalidade contratada confere ao consumidor sucessivas oportunidades de questionar os termos avençados, circunstância relevante para aferir o efetivo cumprimento do dever de transparência pelo fornecedor.

8. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito, sendo inviável o seu acolhimento quando a parte, compreendendo o desfecho do julgamento, busca, pela via inadequada, a reapreciação de questão já definitivamente resolvida.

9. O prequestionamento somente é viável quando o acórdão padece de um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, IX; CC, art. 113; CDC, arts. 6o, III, e 46; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADJAIR MOREIRA DOS SANTOS
, em face do acórdão proferido por esta 2a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por
BANCO PAN S.A.
(id. 356998381).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que teria havido suposta indução do consumidor a erro, uma vez que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas teria sido vinculado a cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem informações claras acerca dos encargos, do prazo indeterminado da avença e da forma de amortização da dívida.

Aponta contradição ao considerar os valores disponibilizados como uso do cartão, quando, segundo afirma, teriam sido creditados em sua conta por transferências bancárias, sem utilização do cartão plástico em compras.

Defende a existência de abusividade contratual e afirma ter recebido R$1.422,00 e suportado descontos aproximados de R$8.725,47, sem efetiva redução do saldo devedor.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a manutenção da sentença que conheceu a abusividade da contratação, converteu a operação em empréstimo consignado e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados (id. 358572878).

Manifestação da parte embargada pela ausência das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil e pela rejeição do recurso (id. 360874869).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
sendo inviável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao julgador declinar o seu entendimento sobre o caso e expor os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, ainda que de modo sucinto, os fundamentos suficientes à solução da controvérsia (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18.02.2025).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas
reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, e busca, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a validade dos contratos de consumo exige a observância do dever de informação, nos termos dos artigos 6o, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor deve prestar informações claras e adequadas sobre as características essenciais do produto ou serviço, permitindo ao consumidor manifestar consentimento livre e esclarecido.

Esse dever, todavia, não se projeta de forma unilateral, pois a boa-fé objetiva, como cláusula geral de conduta, impõe deveres de ambos os contratantes, de modo que, se ao fornecedor compete prestar informações claras ao consumidor também incumbe agir com a diligência esperada, consideradas suas condições pessoais e a natureza do produto contratado. Nessa perspectiva, o artigo 113 do Código Civil reforça que a interpretação dos negócios jurídicos deve observar a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Embora haja diferença econômica relevante entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado, tal distinção não constitui informação oculta ou inacessível ao consumidor, sobretudo quando a natureza da operação consta expressamente do contrato e dos demonstrativos de pagamento.

No caso, o Banco PAN juntou instrumento contratual assinado pelo apelado, circunstância que evidencia seu acesso ao documento e a manifestação formal de concordância. Além disso, os contracheques registram, desde 2014 até agosto de 2022, descontos sob a rubrica “Cartão Crédito”, indicação reiterada por aproximadamente oito anos.

Essa repetição mensal enfraquece a alegação de desconhecimento, pois renovou continuamente a informação sobre a modalidade contratada e conferiu ao apelado sucessivas oportunidades de questioná-la.

Também se considera a condição pessoal do apelado, servidor público efetivo da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, ocupante do cargo de apoio administrativo educacional, o que revela grau de instrução e vivência funcional compatíveis com a compreensão de informações básicas constantes de contrato e contracheques.

Ainda que não tenha havido uso do cartão para compras, essa circunstância, por si só, não invalida a contratação, especialmente diante da existência de contrato assinado e de descontos mensais expressamente identificados.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para preservar o contrato de cartão de crédito consignado nos termos pactuados, em respeito à autonomia da vontade, à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte,
se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ADJAIR MOREIRA DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026